Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021468-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BAREIA LTDA - CNPJ: 09.553.142/0001-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - LIMINAR DE SUSPENSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM - NOVO PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO
“A QUO”
- DECISÃO AGRAVADA SUPERADA -
PERDA SUPERVENIENTE

DO OBJETO.

1. Prolatada
nova decisão pelo Magistrado
nos autos de origem, ratificando, com novos fundamentos, a decisão ensejadora
do recurso em análise,

resta manifesta
a perda superveniente do seu objeto, o que torna prejudicada a apreciação pelo Tribunal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
CONSTRUTORA BAREIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Anulatória n.º 1006088-50.2022.811.0045 ajuizada em desfavor daquele
MUNICÍPIO
, pela qual foi indeferido o pedido liminar de suspensão da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa, além de suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a municipalidade (Vide id. 148114696 - pp. 3/8).

Em suas razões recursais (id. 148114694) o Agravante alega, em síntese, que a decisão administrativa pela qual foram cominadas as aludidas sanções, padece de legalidade, por ausência de fundamentação e análise das provas técnicas, pois apesar da rescisão amigável do contrato e apresentação de defesa técnica, sobreveio a imposição de sanções administrativas.

Por esse motivo e fundado na tese de serem nulas as decisões administrativas que não analisem as questões fáticas apresentadas em defesa, implicando, ao seu ver, na invalidação dos respectivos atos decorrentes, postula o provimento do recurso, para que, reformando a decisão agravada, sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa que impôs as penalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Lucas do Rio Verde.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id.
148819165).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
156519679
).

Recurso preparado (id. 148962184) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 09/09/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1002639-19.2021.8.11.0078) enquanto a presente interposição recursal se deu em 20/10/2022 (id. 148114694), quando o prazo teria seu termo em 03/10/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente qualquer interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 156926689).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
CONSTRUTORA BAREIA LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1006088-50.2022.811.0045 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO

DE LUCAS DO RIO VERDE
, pela qual foi indeferido o pedido liminar de suspensão da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa, além de suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a municipalidade (
Vide
id. 148114696 - pp. 3 a 8).

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que
houve a perda superveniente do seu objeto
, pois o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem
em
26/04/2023
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

I - Lidas as razões da petição de ID 115694884, RECEBE-SE o conteúdo e anexos como simples petição complementar em pleno exercício do direito petitório, instrutório e de ampla defesa (art. 369 e 378, CPC), uma vez que não encerrada tal fase.

II - Por outro lado,
REJEITA-SE o pedido de Id. 115694884, pois não existem fatos supervenientes a alterarem as razões da decisão anterior, cabendo frisar que não se questionou o diagnóstico ou a necessidade, e sim apreciou-se os requisitos cumulativos essenciais para deferimento da medida
.

E, exaurindo o tema, apreciada a extemporânea alegação e documentação, não se reconsidera, mas sim,
RATIFICA-SE a decisão de ID 98126310, por seus próprios fundamentos
, devendo a parte manifestar irresignação pelo meio processual adequado.

III - CUMPRAM-SE integralmente as diligências da decisão anterior.
”
(
Vide
id. 116119635 dos autos de origem; g. n.)

Contra a supracitada decisão
, a
CONSTRUTORA BAREIA LTDA
opôs Embargos Declaratórios, alegando omissão e contradição, uma vez que a decisão não teria considerado a documentação anexada,
que evidenciaria um fato novo relevante para a concessão de uma medida liminar
, ocasião em que o Juízo singular proferiu a seguinte deliberação:

“(...)

2 – No mais, pela análise das razões recursais,
de rigor o não provimento do recurso de embargos de declaração
.

No caso dos autos,
o requerente suscita fato superveniente consistente em novo relatório apresentado pelo Tribunal de Contas Mato Grosso, no qual teria sugerido a provável ocorrência de irregularidades imputáveis a Administração Pública por deficiência no projeto básico e, ainda na fiscalização da obra e outros
.

A leitura do relatório em questão revela que fora subscrito em 07.11.2022, comprovando se tratar de documentação nova com referência ao ajuizamento da ação (30.09.2022),
contudo, seus apontamentos não são hábeis para desconstituir a decisão administrativa e, ainda que relevantes, tampouco são suficientes ao deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada
.

Isto porque o relatório apenas relata as primeiras evidências levantadas pelo Tribunal de Contas, contudo, ainda será oportunizada a produção de provas e manifestação dos envolvidos para, somente então, chegar-se a uma conclusão definitiva acerca das ocorrências envolvendo o contrato.

De igual forma, faz-se necessário oportunizar para as partes a dilação probatória a fim de verificar as nuances fáticas que ensejaram a decisão administrativa,
de modo que se mostra prudente aguardar a instrução probatória antes de qualquer decisão judicial
.

Além disso, conforme já asseverado em outras oportunidades
, inviável a concessão de tutela diante do perigo de irreversibilidade, na medida em que suspender as sanções impostas na decisão administrativa significaria impor à Administração Pública que admita a autora em novas licitações e, até mesmo, contrate a referida empresa que já teve seus serviços rejeitados, o que geraria insegurança jurídica em caso de reversão da liminar e, por conseguinte, potencial para ocasionar extensos danos aos munícipes.

3 – Ante o exposto, este Juízo CONHECE E NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração pela parte autora,
indeferindo o pedido liminar formulado sob Id. 115694884 e mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.”
(
Cf.
id. 119272329 do feito originário).

Desse modo,
constato que a decisão datada de 07/10/2022
, ora agravada por este Recurso,
encontra-se, a toda evidência, superada
.

C
omo sabido,
a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso
, de modo que,
sem esse pressuposto de admissibilidade,

torna-se inviável o seu conhecimento
.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP. Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma. DJe 21/2/2022) (g.n.).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR -
NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
- INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC -
RECURSO PREJUDICADO
.
1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento. 2. Incidência do art. 932, III, do CPC
.”

(TJMT. RAI 1017633-58.2022.8.11.0000. Relator Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado. DJe 10/04/2023) (g.n.).

À vista do exposto
, proferida nova decisão na ação principal superando a decisão atacada após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao Recurso.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023